Tribunal: TJDFT
Processo: 0717038-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. CONFIGURAÇÃO. ART. 1o DA LEI No 8.009/1990. PROTEÇÃO ASSEGURADA. ATO DE CONSTRIÇÃO DESCONSTITUÍDO. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o bem imóvel penhorado deve ser protegido pela regra da impenhorabilidade do bem de família, ainda que durante o curso de processo de divórcio.
2. O bem de família legal é definido pela regra enunciada no art. 1o da Lei no 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de registro no respectivo Cartório do Registro de Imóveis. 2.1. O fundamento primário da criação do instituto é a preservação do direito à moradia e não a família em si, sendo a propriedade tutelada a partir da ótica da preservação da dignidade da pessoa.
3. No caso em exame os devedores demonstraram que, nos autos de outro processo houve o cumprimento de diligência por meio de oficial de justiça, que compareceu no endereço do bem imóvel em questão e verificou que o devedor, ora recorrente, de fato, tem domicílio no local, exercendo, inclusive, a atividade de síndico do condomínio respectivo. 3.1. Na ocasião também foi atestado que o bem imóvel em referência é o único que integra a esfera patrimonial do devedor, estando situado no Distrito Federal.
4. Ainda que esteja em curso o processo de divórcio não é possível presumir que o bem imóvel em questão será vendido, tampouco que eventual quantia não será futuramente empregada para a obtenção de novo bem imóvel com a finalidade de moradia. 4.1. Não deve ser admitida a penhora da parte correspondente a eventual meação decorrente da hipotética venda de bem imóvel que, reconhecidamente, tem natureza de bem de família e deve ter assegurada a respectiva proteção contra a possibilidade de expropriação.
5. Recurso conhecido e provido.